Tribunal: STF
Processo: AI 527297
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO 
   POR FAC-SÍMILE. ORIGINAIS. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 
   PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE LIXO E 
   LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP. 
   EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE 
   DIFUSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Os originais do agravo regimental 
   foram apresentados tempestivamente.  
II - Embargos de 
   declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo 
   regimental.
III - Analisado o agravo regimental, concluiu-se que 
   a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de 
   inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente 
   tem cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre 
   o tema, observando-se a exigência de quorum qualificado previsto 
   em lei. Precedentes.
IV - Embargos de declaração acolhidos para 
   reconhecer a tempestividade do agravo regimental e, uma vez 
   conhecido o regimental, negar-lhe provimento.